Tribunal: TJSP
Processo: 1005604-73.2019.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal – Sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da parte executada, diante de seu falecimento em momento anterior ao ajuizamento da ação executiva e extinguiu o feito – Inadmissibilidade – Inaplicabilidade da Súmula no 392 do E. STJ – Notícia do falecimento do devedor no curso do processo – Hipótese de sucessão processual – Descumprimento da obrigação

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal – Sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da parte executada, diante de seu falecimento em momento anterior ao ajuizamento da ação executiva e extinguiu o feito – Inadmissibilidade – Inaplicabilidade da Súmula no 392 do E. STJ – Notícia do falecimento do devedor no curso do processo – Hipótese de sucessão processual – Descumprimento da obrigação acessória de atualização cadastral pelo Espólio do executado ou sucessores (art. 113, §2o, do CTN) – Possibilidade de emenda ou substituição dos títulos executivos, nos termos do art. 2o, § 8o, da LEF – Prosseguimento da demanda – Recurso da Municipalidade provido.